Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716443-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DE AGUIAR NUNES AGRAVADO: RAINA ALINE DE OLIVEIRA AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO PAULO DE AGUIAR NUNES, contra decisão, proferida em ação de imissão na posse combinada com pedido de tutela de urgência (0715589-79.2024.8.07.0001), em que contende com RAINA ALINE DE OLIVEIRA AMORIM. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a imediata imissão na posse do veículo objeto dos autos. (ID 194388286.) Indeferida a liminar (ID 58347517), o juízo de origem oficia nos autos informado a prolação de sentença em razão da desistência da demanda pelo autor (ID 58912421), sendo o feito extinto com resolução de mérito. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2024 14:31:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador